Tribunal: TJSP
Processo: 0012102-15.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Salles Abreu
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Agravo em execução penal – Decisão que negou o livramento condicional, porém concedeu ao sentenciado a progressão de regime do fechado para o semiaberto – Recurso Defensivo – Concessão do livramento condicional – Improvimento – Cometimento de falta grave – Recente progressão ao regime semiaberto – Fundamentação idônea – Atestado de bom comportamento carcerário insuficiente – Necessidade de

Ementa:
Agravo em execução penal – Decisão que negou o livramento condicional, porém concedeu ao sentenciado a progressão de regime do fechado para o semiaberto – Recurso Defensivo – Concessão do livramento condicional – Improvimento – Cometimento de falta grave – Recente progressão ao regime semiaberto – Fundamentação idônea – Atestado de bom comportamento carcerário insuficiente – Necessidade de vivenciar, por maior período, o regime intermediário, reintegrando-se gradativamente ao convívio social – Decisão mantida – Agravo não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000091650
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0012102-15.2019.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante JOSÉ RICARDO BARONI, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente sem voto), PAIVA COUTINHO E MARIA
TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
SALLES ABREU
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0012102-15.2019.8.26.0996 -Voto no 50.077
2
Agravo de Execução Penal no 0012102-15.2019.8.26.0996
Agravante: JOSÉ RICARDO BARONI
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Presidente Prudente
Voto no 50.077
Agravo em execução penal – Decisão que negou o
livramento condicional, porém concedeu ao sentenciado a
progressão de regime do fechado para o semiaberto –
Recurso Defensivo – Concessão do livramento condicional
– Improvimento – Cometimento de falta grave – Recente
progressão ao regime semiaberto – Fundamentação idônea
– Atestado de bom comportamento carcerário insuficiente
– Necessidade de vivenciar, por maior período, o regime
intermediário, reintegrando-se gradativamente ao convívio
social – Decisão mantida – Agravo não provido.
Trata-se de recurso de agravo em execução
penal interposto por José Ricardo Baroni contra a r. decisão de fls. 48/49,
que indeferiu o seu pedido de livramento condicional, tendo sido concedida
entretanto, a progressão para o regime semiaberto de cumprimento de
pena. Irresignado, recorre o reeducando buscando a inversão do julgado no
tocante ao livramento condicional, sustentando a inidoneidade da
fundamentação, desnecessidade de prévia progressão de regime, e
preenchimento de todos os requisitos legais para gozar do benefício (fls.
01/09).
O
recurso
foi
bem
processado.
Em
contrariedade, o Ministério Público sustenta o acerto da r. decisão recorrida,
pugnando pelo improvimento do agravo (fls. 13/18).
Em sede de juízo de retratação, o d. magistrado
manteve a decisão proferida, submetendo o conhecimento do presente
recurso a esse E. Tribunal (fl. 19).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0012102-15.2019.8.26.0996 -Voto no 50.077
3
Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de
Justiça ofertou parecer nos autos (fls. 57/65).
É o relatório.
O presente agravo não comporta provimento,
pelos motivos a seguir expostos.
Verifica-se dos autos que o agravante cumpre
pena de 02 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão, pela prática do crime de
furto qualificado.
Assim, constata-se que o requisito objetivo para
obtenção do benefício do livramento condicional, de fato, está preenchido.
Todavia, a despeito de o crime cometido pelo
sentenciado não ter sido cometido com violência ou grave ameaça à
pessoa, cumpre ressaltar que a progressão para o regime semiaberto foi
concedida em setembro de 2019, sendo, portanto, necessária maior
vivência no regime intermediário para garantir a gradativa readaptação
social do condenado.
Repise-se que José Ricardo Baroni apresenta
histórico prisional conturbado, pois, durante a execução de sua pena,
praticou infrações de naturezas média e grave (a última delas datada de
17.10.2016, consistente em abandono, com reabilitação somente em
17.10.2017 (fl. 43), demonstrando, com isso, que não está totalmente
readaptado para retornar ao convívio social.
E, diga-se que a prática de falta disciplinar
durante a execução da pena é fundamento idôneo a obstar a benesse
pleiteada. Nesse sentido:
“EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0012102-15.2019.8.26.0996 -Voto no 50.077
4
NO HABEAS CORPUS. LIVRAMENTO CONDICIONAL. FALTAS GRAVES.
AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO. LIMITAÇÃO DO PERÍODO DE
AFERIÇÃO
DO
REQUISITO
SUBJETIVO.
IMPOSSIBILIDADE.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
EVIDENCIADO.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou
entendimento no sentido deque, malgrado não interrompa o prazo para fins
de livramento condicional (Súmula/STJ n. 441), a prática de falta grave
impede a concessão do aludido benefício, por evidenciar a ausência do
requisito subjetivo exigido durante a execução da pena, nos termos do
disposto no art. 83, III, do Código Penal. (...)” (STJ, AgRg no HC
417233/RS, 5a Turma, Min. Ribeiro Dantas, jg. 28/11/2017, DJe
01/12/2017).
Forçoso ressaltar que os elementos contidos nos
autos não são suficientes para demonstrar, com a segurança necessária,
que o sentenciado está apto ao retorno do convívio social.
Cumpre ainda ressaltar que bom comportamento
não se confunde com a aptidão ou adaptação do condenado e muito menos
serve como índice fiel de sua readaptação social.
O que não se pode admitir, de forma alguma, é
que o juiz da execução fique restrito ao cumprimento do requisito de ordem
objetiva, ao atestado de conduta carcerária ou até mesmo ao parecer do
exame criminológico. O fato de o condenado ter boa conduta, não significa
que tenha mérito para voltar ao convívio social, o qual somente poderá ser
efetivamente apreciado após a vivência harmoniosa no regime semiaberto,
o que foi recentemente concedido na decisão guerreada.
Não se está aqui explanando que é necessária a
vivência em regime intermediário como requisito 'sine qua non' para a
concessão do livramento condicional, nem mesmo que tal requisito é
exigido legalmente, o que se demonstra é a necessidade da vivência no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0012102-15.2019.8.26.0996 -Voto no 50.077
5
regime semiaberto para que o agravante realmente comprove a absorção
da terapia penal para depois ser inserido na comunidade.
Importante ainda salientar que, em sede de
execução criminal vige o princípio do “in dubio pro societate”, prevalecendo
em primeiro lugar os direitos da sociedade.
Logo, o reclamo do agravante é de ser
improvido, uma vez que não restou demonstrado o preenchimento do
requisito subjetivo, necessário para a concessão do livramento condicional.
Isto posto, pelo meu voto, nega-se provimento
ao recurso interposto por José Ricardo Baroni, mantida, na íntegra, a r.
decisão atacada por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Salles Abreu
Relator